Tribunal: TJMT
Processo: 1042907-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042907-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALZIRA PORTA DAS NEVES - CPF: 391.658.929-68 (RECORRENTE), Tayla Varela Shimada registrado(a) civilmente como TAYLA VARELA SHIMADA - CPF: 052.892.781-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. CONSUMIDORA QUE CONFIRMAR TER REPASSADO OS DADOS BANCÁRIOS PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DA CAUTELA NECESSÁRIA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No caso, embora a consumidora sustente que não realizou a compra contestada, informa que passou as informações pessoais e bancárias a terceiros e que, a parti daí foi realizada a compra contestada.

2. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Alzira Porta das Neves
, em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos inicias.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de que
“seja declarada a inexistência do débito fundada em fraude, aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, com o devido ressarcimento com repetição do indébito dos valores pagos, seja o Réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, seja condenando o recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação
” (sic – id. 157199965).

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024